Tribunal: TJSP
Processo: 2171433-38.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-20
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão colegiada que, por maioria de votos, negou provimento ao agravo de instrumento para manter a rejeição da gratuidade da justiça ao demandante - Insurgência do autor ao fundamento de que faz jus à concessão da benesse postulada - Decisão desafiável por meio de embargos de declaração – Erro grosseiro e inescusável – Fungibilidade inaplicável - Recurso não conhecido.